Tribunal: TJMT
Processo: 0000398-79.2002.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000398-79.2002.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO POR MAIS DE 22 ANOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 0000398-79.2002.8.11.0038.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o fato de existir processo administrativo de compensação tributária pendente de julgamento, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Código Tributário Nacional (art. 151, III) autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o curso de procedimento administrativo de compensação, o que ocorreu no caso concreto.

4. Contudo, o procedimento extrajudicial não pode ser "ad eternum", sob pena de violação aos princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, assegurados pelo art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput, da Constituição Federal.

5. No caso em análise, tendo o processo administrativo de compensação tributária ficado pendente de julgamento/homologação por mais de 22 anos, imprescindível o reconhecimento da prescrição intercorrente, observado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

6. Razões recursais insuficientes para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de processo administrativo de compensação tributária pendente de julgamento não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando o lapso temporal para sua conclusão violar os princípios constitucionais da razoável duração do processo, eficiência e segurança jurídica".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 37, caput; CTN, arts. 151, III e 174

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000398-79.2002.8.11.0038 movida em desfavor de
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Nas razões recursais, alega que
“durante o período de suspensão do processo devido ao parcelamento, o prazo de suspensão é interrompido, o que está de acordo com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada”.

Suscita que “
verifica-se que se há largo período de tramitação não foi por inércia da Fazenda Pública, eis que a Fazenda Pública não se manteve inerte em momento algum durante o curso processual, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito”.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou c
ontrarrazões (ID 277743875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Araputanga/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000398-79.2002.8.11.0038 movida em desfavor de
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A,
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

Insiste o recorrente que não houve a prescrição no caso concreto.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, da análise dos documentos que instruem os autos, em especial o de Id. 266715884, constata-se que a agravada firmou com a Fazenda Pública Estadual, em 12/2002, o “ACORDO DE PARCELAMENTO EM 60 VEZES”.

Pelo referido documento e demais provas apresentadas nos autos se observa que, o pedido de compensação tributária gerou o Processo Administrativo n.º 00488/03, o qual se encontra pendente de julgamento.

Sobre o assunto, sabe-se que a compensação é um encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, e está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, da seguinte forma:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a compensação
;

[...]

Art. 170.
A lei pode
, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
. [...]”.

Têm-se, portanto, que o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário.

In casu,
conforme mencionado alhures, o Processo Administrativo n.º 00488/03, teve o parcelamento em 60 vezes, se encontrando o pedido de compensação pendente de conclusão desde então.

Não se desconhece que, em regra, durante o curso do procedimento extrajudicial, deve ter a sua exigibilidade suspensa, conforme prevê o artigo 7º Lei Estadual 8.672/2007 acima transcrito c/c art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o qual cito:

“
Art. 151 do CTN. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento
”.

No entanto, deve-se consignar, também, que, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito aos princípios da duração razoável do processo, celeridade e da eficiência, contidos no artigo 5º, LXXVIII, e art. 37,
caput,
ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Art. 37. A
administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência
[...]”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com efeito, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, protocolado em 2003 para o fim de compensação de dívida fiscal, se encontre pendente de julgamento/homologação até os dias atuais, em decorrência da inércia do Estado em impulsionar o feito de modo célere e eficaz.

Destarte, não obstante exista entendimento no sentido de ser inaplicável a prescrição intercorrente quando a execução fiscal se encontra paralisada em razão da existência de processo administrativo de compensação tributária, na hipótese se mostra imprescindível o reconhecimento de tal possibilidade.

Isso porque, no caso dos autos, em que o
processo administrativo fiscal se encontra pendente de julgamento a mais de 22 anos
, a administração estadual, não está cumprindo com os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, sendo que este último foi introduzido no texto constitucional quando da promulgação da EC 45/2004, para elevar tal direito ao nível de garantia fundamental do contribuinte.

Frisa-se que, por se tratar da dívida executada de crédito tributário, para o cômputo da prescrição intercorrente seja no âmbito administrativo e/ou no judicial, deve adotado, analogicamente, o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Patente, portanto, a necessidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, eis que
o tempo em que o procedimento extrajudicial se encontra pendente de julgamento/homologação (22 anos) supera em muito o quinquênio legal previsto no Código Tributário Nacional
.

Nessa vertente:

“‘APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. Execução Fiscal objetivando a cobrança de ISS referente ao exercício de 2005, a qual fora ajuizada em 2014. Acolhimento da Exceção de Pré-executividade. Sentença que declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinta a citada execução fiscal. [...]
Não se ignora que a apresentação de processo administrativo suspende a exigibilidade do crédito a que está atrelado, de acordo com o artigo 151, III, do CTN e, por conseguinte a prescrição
. [...]
No entanto, no caso em tela, necessário
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, 2005, tendo em vista que a Fazenda Pública não possui um prazo ad eternum para exercer o controle de legalidade sobre seus atos
. Assim,
não se mostra razoável admitir que a Fazenda Pública deixe de proferir decisão, em processo administrativo, por mais de 15 (quinze) anos e ainda mantenha o direito de efetuar a cobrança do tributo
. No que tange ao prazo prescricional, deve ser adotado, analogicamente, o de 05 (cinco) anos previsto no artigo 174, do CTN. Precedente desta Corte. Sentença mantida. Honorários recursais. RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00243814020148190014 202200121338, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

“Direito Tributário. Execução Fiscal. ICMS. Decisão que, de ofício reconheceu a prescrição. Irresignação do ente estadual. Ação rescisória. Pedido de novo julgamento da causa, com reconhecimento da inexistência da prescrição e improcedência dos embargos à execução, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal. Descabimento. Ainda que se alegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III do CTN, ante a impugnação administrativa,
não se pode considerar um lapso de suspensão que perdure por mais de dez anos, uma vez que o devedor, parte mais fraca da relação, não pode ser punido pela demora do julgamento do processo administrativo, sem que tenha tido qualquer parcela de culpa no curso do tempo para movimentação do processo
. Improcedência da ação rescisória. [...]”. (Ação Rescisória nº 0008500- 36.2012.8.19.0000 – Rel. ES. NAGIB SLAIBI - Julgamento: 09/12/2013 - ORGAO ESPECIAL).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025